Tribunal: TJBA
Processo: 0004778-46.2019.8.05.0191
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 0004778-46.2019.8.05.0191 – Comarca de Paulo Afonso/BA Recorrente: José Palmeira dos Santos Advogado: Dr. Thiago Issao Nakagawa (OAB/BA: 49.807) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Alison da Silva Andrade Recorrido/Assistente de Acusação: Dr. Kalyf Santos Almeida (OAB/BA: 65.634) Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso Procuradora de Justiça: Dra. Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA PELO APELADO. REJEIÇÃO. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DAS RAZÕES RECURSAIS PELA DEFESA. MERA IRREGULARIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. INACOLHIMENTO. OITIVA COMO TESTEMUNHAS DO JUÍZO. PRINCÍPIO DA BUSCA DA VERDADE REAL. FACULDADE DO MAGISTRADO. EXCESSO NO NÚMERO DE TESTEMUNHAS NÃO CONFIGURADO. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTES PARA A PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO, NESTA FASE PROCESSUAL, A RESPALDAR A ACUSAÇÃO DE DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA. SUBMISSÃO DO RECORRENTE A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NO ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADA A MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS. MATÉRIA A SER APRECIADA NO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por José Palmeira dos Santos, em face da decisão que o pronunciou nas penas do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a denúncia, in verbis: “Consta do Inquérito Policial em epígrafe que, no dia 16 de fevereiro de 1998, por volta das 13:00, na Praça Raimundo Santana Gomes, Santa Brígida/BA, os denunciados [José Palmeira dos Santos e Maria Dilma Lima dos Santos], de forma livre e consciente, praticaram a conduta típica de homicídio em face da vítima José Carlos de Almeida, conforme prova de materialidade consubstanciada no Laudo de Exame Cadavérico de fls. 20. Informam os presentes autos que, dias antes dos fatos, os pistoleiros de nome José Palmeira dos Santos e Paulo Briano da Paz, sob orientação de Maria Dilma, chegaram nesta urbe [Santa Brígida] e passaram à noite na casa desta. Após a chegada dos pistoleiros, José Ilton, juntamente com José Palmeira dos Santos e Paulo Briano da Paz, dirigiram-se ao local dos fatos com a finalidade de executar a vítima José Carlos de Almeida. Os autores do crime não sabiam das características da vítima, razão pela qual, no dia e local dos fatos, Maria Dilma, que previamente a conhecia, após cientificar de que esta estava na Sorveteria Natura, indicaram para aqueles quem era a pessoa a ser executada. Assim, após Maria Dilma ter apontado o local em que a vítima encontrava-se, os executores dirigiram-se até ela e deflagraram vários tiros, vindo, conforme Laudo Pericial de fls. 20, a óbito. [...]”. Em sede de alegações finais, o Ministério Público promoveu o aditamento da denúncia, nos seguintes termos: “De acordo com os depoimentos de Gercina Lopes e José Alves de Almeida (processo apensado), José Palmeira e seu comparsa, após Maria Dilma indicar quem era José Carlos, se dirigiram até a vítima, que estava sentada na cadeira da sorveteria, e começaram a disparar, pegando a vítima desprevenida, sem chance de qualquer defesa. Ademais, tanto as testemunhas Gercina Lopes e José Jairo afirmaram que o réu recebeu pagamento para matar a vítima, bem como José Alves (processo apensado) afirma que o outro assassino, após ter sido baleado pela polícia, afirmou que foi pago o valor de dois mil reais para matar José Carlos, e que o dinheiro estava com Zé do Bode. Por todo o exposto, o Ministério Público da Bahia requer o aditamento da inicial para que seja imputado ao réu José Palmeira Santos o crime do art. 121, § 2º, I e IV do CP (homicídio qualificado mediante paga de recompensa e por recurso que dificulte ou impossibilite a defesa da vítima), [...]”. (Id. 86034732). O aditamento foi recebido, conforme decisão de Id. 86034738. A denunciada Maria Dilma Lima dos Santos foi impronunciada (processo desmembrado cadastrado sob o n.º 0001401-48.2011.8.05.0191). III – Em suas razões de inconformismo, postula o Recorrente, preliminarmente, a declaração de nulidade dos depoimentos das testemunhas arroladas pelo Assistente de Acusação, sob alegação de intempestividade na apresentação do rol e excesso no número permitido; no mérito, a “absolvição”, “nos termos do artigo 386, VII, do CPP”, alegando ausência de indícios suficientes de autoria delitiva, e, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras. IV – Inicialmente, impõe-se analisar as preliminares arguidas pelas partes. Inviável o acolhimento do pedido - formulado pelo Ministério Público - de não conhecimento do recurso em virtude da apresentação extemporânea das razões. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a apresentação extemporânea das razões recursais pela parte não tem o condão de prejudicar Recurso em Sentido Estrito tempestivamente interposto. Precedente: STJ, HC n. 365.333/SP, Relator: Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 24/11/2017. Considerando que o presente recurso foi interposto no prazo legal, conforme certidão de Id. 86034814, não se vislumbra qualquer óbice ao seu regular conhecimento. V – Confira-se trecho do Parecer da douta Procuradoria de Justiça: “Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustenta que o recurso não deve ser conhecido, em razão da intempestividade das razões recursais. Tal alegação, contudo, não merece acolhimento. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, uma vez interposto o recurso dentro do prazo legal, a eventual apresentação das razões fora do prazo configura mera irregularidade, que não compromete o conhecimento do recurso”. Por conseguinte, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso. VI – Quanto à preliminar de nulidade dos depoimentos das testemunhas arroladas pelo Assistente de Acusação, razão não assiste à defesa. O Juiz singular, ao proferir a decisão de pronúncia, abordou a questão de forma clara e fundamentada, consignando que, mesmo diante de uma eventual intempestividade do rol apresentado pelo Assistente de Acusação, a oitiva das testemunhas como “testemunhas do juízo” é uma prerrogativa do magistrado, respaldada nos arts. 156 e 209, do Código de Processo Penal. Ademais, a decisão recorrida enfatizou que não houve prejuízo para a defesa, pois as oitivas ocorreram sob o crivo do contraditório. A jurisprudência pátria admite a oitiva de testemunhas arroladas intempestivamente, desde que o juiz, como destinatário da prova, justifique a necessidade para a formação de seu convencimento, e que a defesa tenha exercido o contraditório. VII – No tocante ao número de testemunhas, a defesa argumenta que o Assistente de Acusação arrolou três testemunhas, excedendo o limite legal de oito quando somadas às seis do Ministério Público. Contudo, o entendimento consolidado é que, se o Ministério Público não esgota o número máximo de testemunhas, o Assistente de Acusação pode complementar o rol, respeitado o limite total. Ainda que o número exceda o previsto para as partes, a decisão de ouvi-las como testemunhas do juízo, em face do princípio da busca da verdade real e da ausência de prejuízo concreto à defesa, como justificado pelo Juiz de primeiro grau, não configura nulidade apta a macular o processo. VIII – Confira-se trecho do decisio recorrido: “Ainda que se possa considerar o rol de testemunhas do assistente intempestivo, visto que apresentado após a resposta à acusação ofertada pelo réu, o certo é que a simples possibilidade de tais pessoas serem ouvidas como testemunhas do juízo afasta a ilegalidade, uma vez que, ao deferir a produção da prova oral, reputou-a necessária para o deslinde da controvérsia, motivo pelo qual pode ser colhida, nos termos dos artigos 156 e 209, ambos do Código de Processo Penal. Cabe registrar que na audiência realizada em 22/06/2021 (ID 114057547), foi avaliada a importância das oitivas indicadas pelo assistente de acusação, como testemunha do Juízo, tendo em vista que as oitivas se mostraram necessárias à formação do livre convencimento motivado do Magistrado. Ademais, deve-se ressaltar que não houve prejuízo para a defesa, tendo em vista que as oitivas ocorreram sob o manto constitucional do contraditório acerca das declarações prestadas até o final da instrução processual, requerendo-se, inclusive, novas provas que se reputar indispensáveis a refutá-las”. IX – A respeito do tema, manifestou-se a insigne Procuradora de Justiça: “[...] a decisão do juízo de primeiro grau ao determinar a intimação das testemunhas indicadas pelo assistente de acusação encontra amparo no artigo 209 do Código de Processo Penal, razão pela qual não há que se falar em nulidade do ato. Por outro lado, no que tange à alegação de extrapolação do número máximo de testemunhas de acusação, cumpre esclarecer que, conforme já exposto, o juízo não ouviu as testemunhas indicadas pelo assistente de acusação como testemunhas da parte acusadora, mas sim como testemunhas do juízo, em razão da apresentação extemporânea do rol. Dessa forma, considerando que apenas foram ouvidas como testemunhas de acusação aquelas arroladas pelo Ministério Público, que indicou 6 (seis) nomes na denúncia, verifica-se que o número permaneceu, ainda, dentro do limite legal de 8 (oito) testemunhas previsto no art. 406, § 2º, do Código de Processo Penal, não havendo, portanto, qualquer irregularidade quanto a esse ponto”. Rejeitam-se, portanto, as sobreditas preliminares. X – Passa-se, a seguir, à análise do mérito recursal. A pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo dominus litis, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Ao final da primeira fase do procedimento escalonado do Júri, o julgador analisará se há provas, ou não, para pronunciar, impronunciar, desclassificar ou absolver sumariamente o Acusado. Prevê o art. 415, do referido diploma legal, que o Juiz poderá absolver sumariamente o Acusado, quando: estiver provada a inexistência do fato; estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal; ou estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. De outro modo, quando o magistrado, após a instrução, não se convence da materialidade do fato narrado na denúncia, ou, ainda, da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, a decisão deverá ser de impronúncia (art. 414, do CPP). XI – Na hipótese vertente, em que pese as alegações formuladas pela defesa, não há que se falar em absolvição, tampouco em impronúncia. In casu, a materialidade e os indícios de autoria delitivas restaram suficientemente demonstrados, como bem destacado no decisio vergastado, por meio do laudo de exame cadavérico e das declarações prestadas em juízo por José Jairo Vieira Ferreira, José Alves de Almeida, José Cruz e Gersina Lopes de Moraes - transcritas na decisão de pronúncia. XII – Alega o Recorrente que os depoimentos de José Jairo Vieira Ferreira e José Alves de Almeida seriam “testemunhos de ouvir dizer” (hearsay testimony) e, portanto, frágeis. Contudo, da análise dos relatos prestados por José Jairo e José Alves, depreende-se a existência de elementos de percepção direta e contextual que não podem ser desconsiderados nesta fase processual. XIII – Com relação à genitora da vítima (Sra. Gersina Lopes de Moraes), embora a defesa aponte inconsistências entre sua oitiva na fase policial e seu depoimento em juízo, bem como a possibilidade de “falsas memórias”, cumpre lembrar que o juízo de pronúncia não exige certeza absoluta, mas sim a existência de indícios. As discrepâncias apontadas pela defesa entre as versões da genitora da vítima sobre quem efetuou o disparo e acerca da vestimenta do autor do crime, não são suficientes para afastar de plano a validade de seu testemunho como indício de autoria. Tais questões relativas à credibilidade e às “falsas memórias” são matérias que devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri. XIV – Aduz a defesa, ainda, que Givaldo Gomes de Sá visualizou os fatos de forma diferente, tendo afirmado que não viu o Recorrente portando arma de fogo. Contudo, a existência de versões divergentes nos depoimentos testemunhais não autoriza a absolvição ou a impronúncia. A valoração da prova e a escolha entre versões distintas compete exclusivamente ao Conselho de Sentença. XV – Na espécie, o Magistrado a quo, após o exame do material probatório, adotou fundamentação suficiente e idônea para respaldar a decisão de pronúncia. Desse modo, ante a idoneidade da fundamentação da decisão de pronúncia, deve-se aguardar a deflagração do iudiccium causae, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal de 1988. XVI – Os Tribunais Superiores consolidaram o entendimento no sentido de que a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o Julgador se mostra convencido da materialidade do delito e da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação; além disso, a decisão de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito da imputação e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório. XVII – Ao exercer o juízo de retratação, o Juiz singular manteve a decisão de pronúncia, consignando que: “A materialidade do delito resta inequivocamente demonstrada pelo Laudo de Exame Cadavérico (ID 88283556), que atestou a morte de José Carlos de Almeida por hemorragia interna decorrente de três disparos de arma de fogo no pescoço e nas costas. Quanto aos indícios de autoria, a prova oral colhida durante a instrução apresenta elementos suficientes para a manutenção da pronúncia: a) Testemunha José Jairo Vieira Ferreira relatou que participou da perseguição aos autores do crime, tendo presenciado o tiroteio posterior, e que tomou conhecimento de que um dos executores era conhecido como ‘Zé do Bode’; b) Testemunha José Alves de Almeida narrou que, antes de falecer, Paulo Briano da Paz (comparsa do acusado) confessou aos policiais que havia recebido R$ 2.000,00 para executar José Carlos e que o dinheiro estava com ‘Zé do Bode’; c) Gercina Lopes de Moraes, mãe da vítima, afirmou ter presenciado o crime e reconheceu o acusado como autor dos disparos. É certo que existem algumas contradições nos depoimentos, especialmente no relato da genitora da vítima entre suas declarações na fase policial e em juízo. Contudo, tratando-se de fatos ocorridos há mais de 25 anos, pequenas divergências são naturais e não têm o condão de afastar completamente os indícios de autoria. O depoimento da testemunha Givaldo Gomes de Sá, que relatou ter visto o acusado correndo após os disparos mas não portando arma, não é suficiente para elidir os demais elementos probatórios que apontam para o envolvimento do réu no crime”. (Id. 86034834, pág. 2). XVIII – Subsidiariamente, requer a defesa o afastamento das qualificadoras, todavia, melhor sorte não lhe assiste. Relativamente às qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, o Juiz a quo, ao prolatar a pronúncia, expôs a seguinte motivação: “No que tange às qualificadoras, é necessário ressaltar que na decisão de pronúncia a qualificadora só deve ser rejeitada pelo Juiz quando este vislumbrar não existir o mínimo de suporte para que ela exista. Em relação à suposta qualificadora mediante paga/recompensa, também há elementos mínimos para que seja determinada a apreciação pelo conselho de sentença, vez que as testemunhas ouvidas em juízo, indicaram que o acusado Paulo Briano, ao ser alvejado e antes de vir a óbito, contou aos policiais que eles tinham recebido um valor de R$ 2.000,00 (dois mil) e que o valor estava com o ‘Zé do Bode’. Assim sendo, caberá ao corpo de jurados decidir, acaso comprovada a responsabilidade criminal do acusado, se o motivo descrito pelo Ministério Público no aditamento à denúncia foi realmente o que ensejou o possível delito, bem assim se o homicídio foi mediante paga/recompensa. Já em relação à qualificadora da traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, a testemunha Gersina Lopes narrou que o homicídio foi praticado quando o ofendido se encontrava em uma sorveteria, sem esperar o ataque. Além disso, os executores se aproximaram pelas costas da vítima, encostou o revólver na nuca do ofendido e puxou o gatilho. Assim, há elementos a sustentar as teses dessas qualificadoras de mediante paga/recompensa e traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido”. XIX – As qualificadoras somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, em flagrante contrariedade com a prova dos autos, o que não ocorre na hipótese sob exame. In casu, a dinâmica dos fatos permite concluir que as qualificadoras não são manifestamente descabidas. As provas colhidas em juízo revelam indícios de que o delito foi praticado mediante paga ou recompensa, com a confissão de um suposto comparsa do Denunciado (já falecido) de que houve pagamento para a execução do crime e que o dinheiro estaria com o Recorrente. Quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima, Gersina Lopes descreveu que seu filho José Carlos de Almeida foi surpreendido em uma sorveteria e atingido pelas costas, sem chance de defesa, o que configura, em tese, a aludida qualificadora. Logo, não tendo restado estreme de dúvidas a não incidência das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, forçosa a apreciação da situação fática pelo Conselho de Sentença. XX – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Recurso em Sentido Estrito. XXI – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0004778-46.2019.8.05.0191, provenientes da Comarca de Paulo Afonso/BA, em que figuram, como Recorrente, José Palmeira dos Santos, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES, e, conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.